Tribunal: TJMT
Processo: 1012526-12.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012526-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GYNARA REZENDE GONZALEZ DO VALLE BARBOSA - CPF: 722.334.601-97 (APELADO), EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - CPF: 019.959.551-83 (ADVOGADO), ANDRE FILIPE LOURENCO BORGES - CPF: 010.152.671-73 (APELADO), GOL LINHAS AÉREAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO - ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO PRECÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Em se tratando de relação de consumo, é oportuno relembrar que, consoante o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade dos fornecedores de serviço é objetiva e fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual, todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos.

II - Tendo em vista que a situação enfrentada pela parte autora em razão do atraso no voo ultrapassa o mero aborrecimento, resta configurado em concreto os danos morais.

III- A indenização por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser mantida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021